Tribunal: TJDFT
Processo: 0731314-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731314-16.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DA SQNW 309 BLOCO I APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a sentença fora prolatada de forma conjunta tanto nesses autos quanto nos autos 0733025-56.2021.8.07.0001 em face do qual também houve interposição de Apelação Cível, sendo necessário o julgamento conjunto para evitar decisões conflitantes. Assim, encaminhem-se os autos à Secretaria para aguardar a conclusão conjunta com o processo citado que ainda encontra-se em Primeira Instância. Brasília, 11 de julho de 2022 15:16:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador